Tribunal: TJES
Processo: 0007566-22.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007566-22.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: JOSE ALBERTO PAIVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA NÃO BAIXADA APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Lorenge S.A. Participações contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados para condená-la, solidariamente, à baixa do gravame hipotecário sobre imóvel quitado e ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora, correção monetária e custas processuais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de ilicitude, inexistência de dano moral, excesso na multa cominatória e desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo de ação visando a baixa de hipoteca; (ii) verificar a existência de responsabilidade solidária entre construtora e credor hipotecário; (iii) analisar a configuração de dano moral decorrente da ausência de baixa da hipoteca; (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral; (v) examinar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A construtora figura como parte legítima para responder solidariamente pela baixa da hipoteca, nos termos dos arts. 7º e 14 do CDC, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço habitacional.

4)
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária entre construtora e instituição financeira pela baixa do gravame hipotecário em imóvel quitado, independentemente de quem tenha sido o causador direto da pendência registral.

5)
A manutenção do gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável, conforme reiterada jurisprudência, inclusive quando comprovado prejuízo à livre disposição do bem.

6)
O valor de R$ 25.000,00 fixado a título de danos morais excede o patamar usualmente adotado pela jurisprudência local para casos semelhantes, sendo razoável a redução para R$ 10.000,00, mediante aplicação do método bifásico.

7)
A multa cominatória tem caráter coercitivo e se mostra adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, estando o valor limitado a R$ 25.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A construtora responde solidariamente com o agente financeiro pela baixa da hipoteca constituída sobre imóvel quitado, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços.

2. A manutenção indevida do gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

4. A multa cominatória fixada judicialmente para compelir o cumprimento da obrigação de fazer é válida e eficaz, desde que respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 537; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308; STJ, AgInt no REsp 1.719.756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.2018; TJES, AC 5017460-72.2022.8.08.0024, j. 10.04.2025; TJES, AC 0023961-02.2019.8.08.0035, j. 27.03.2025; TJES, AC 0031101-57.2018.8.08.0024, j. 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade para, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A pretensão deduzida pelos apelados teve por objeto a baixa de hipoteca constituída em favor do Banco do Brasil, mesmo após a quitação integral do imóvel.

A apelante sustenta que tal providência seria exclusiva do credor hipotecário, não cabendo a ela responsabilidade pela pendência registral.

No entanto, a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo afasta tal alegação, conforme preceituam os arts. 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito,
este Tribunal ostenta iterativa jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária entre a construtora e o agente financeiro em caso de baixa de hipoteca
, como subsegue:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. QUITAÇÃO ANTERIOR À AVERBAÇÃO DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DO AGENTE FINANCEIRO PELA BAIXA DO GRAVAME. APLICAÇÃO INVERSA DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO INCLUINDO O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA PARTE DEMANDADA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por UNIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e SYLVIA DE SOUSA DARDENGO contra sentença que, em ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, determinou: (i) a baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel adquirido pela autora; (ii) a aplicação da cláusula penal prevista no contrato de compra e venda em favor da requerente; e (iii) a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de baixa do gravame hipotecário incumbe à construtora e ao agente financiador; (ii) estabelecer a validade da aplicação inversa da cláusula penal contratual em favor da autora; (iii) analisar a base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando o proveito econômico obtido. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o banco financiador, pois a hipoteca foi instituída após a celebração da promessa de compra e venda e posterior quitação da unidade pela adquirente, devendo ser afastado qualquer entrave à transferência definitiva do bem.
[...] (Data: 10/Apr/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5017460-72.2022.8.08.0024 Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CREDOR HIPOTECÁRIO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DAS PARTES AUTORAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recursos interpostos por em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em virtude de demora excessiva na baixa do gravame hipotecário averbado na matrícula do imóvel adquirido pelos últimos apelantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a procedência da condenação por danos morais em razão da demora na baixa do gravame hipotecário e a solidariedade entre a construtora e o banco credor; (ii) determinar a configuração de prática abusiva de venda casada no financiamento do imóvel; (iii) redimensionar as verbas sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demora de mais de três anos para a baixa do gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento, gerando frustração e angústia ao adquirente. 4. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o banco credor. 5. Não restou demonstrada a ocorrência de venda casada, uma vez que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a imposição de contratação de financiamento com o banco específico. 6. A distribuição das custas e honorários advocatícios deve ser ajustada à sucumbência recíproca, com redimensionamento da obrigação de pagamento das custas processuais e fixação de honorários em favor do banco credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso das partes autoras conhecido e desprovido. Recursos das partes requeridas parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado e excessivo na baixa do gravame hipotecário sobre imóvel quitado configura dano moral, passível de indenização, por ultrapassar o mero aborrecimento.
2. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o credor hipotecário.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º e 86; Lei nº 6.015/73, art. 251, II; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308; STJ, AgInt no REsp 2.032.438/MG, Terceira Turma, j. 19/8/2024; TJ-ES, AC 5004631-59.2022.8.08.0024, j. 28/11/2024. (Data: 27/Mar/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0023961-02.2019.8.08.0035 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Perdas e Danos)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à apelação interposta por
Lorenge S.A. Participações
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a baixa do gravame sobre o imóvel adquirido pelos apelados, condenando-a, solidariamente com o Banco do Brasil S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

A cláusula contratual estabelecendo a obrigação de outorga de escritura pública livre e desembaraçada no prazo de 180 dias após a quitação evidencia o inadimplemento contratual da apelante (fls. 54/82).

Assim, sendo ela promitente vendedora e integrante do grupo empresarial responsável pelo empreendimento, incorreu em falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil.

A propósito, a Súmula 308 do STJ reverbera que
“a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”

Por conseguinte, ainda que a apelante sustente que encaminhou documentação ao Banco do Brasil, tal conduta não é suficiente para afastar a obrigação.

A prestação do serviço inclui a adoção de providências eficazes para viabilizar a baixa do gravame, e não se limita a meras comunicações administrativas inócuas.

Ademais, não assiste razão à apelante quanto à inexistência de dano moral.

Restou comprovado que os apelados perderam a oportunidade de venda do imóvel em razão da persistência do gravame hipotecário, mesmo após mais de um ano da quitação do bem.

A frustração da legítima expectativa dos consumidores e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para exercer direito básico evidenciam lesão à esfera extrapatrimonial.

Não se trata, portanto, de simples aborrecimento, mas de verdadeira ofensa à dignidade dos consumidores, que, mesmo tendo quitado integralmente o preço, viram-se impossibilitados de alienar o bem por fato imputável à promitente vendedora.

Assim, constatado o dever de indenizar, para definição do
quantum
indenizatório é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Ao visitar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com foco nos acórdãos que versam responsabilidade por danos morais resultantes da demora na baixa da hipoteca,
observa-se a fixação de danos morais entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00
, como subsegue:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA REGISTRADA APÓS A QUITAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA/REQUERIDA PREJUDICADO. 1 – É cabível a indenização por danos morais, decorrentes da ausência injustificada em baixar o gravame que impediu a outorga da escritura envolvendo compra e venda de imóvel, especialmente nos casos em que o pagamento foi realizado antes da instituição do gravame e este perdurou por tempo considerável. 2 -
A indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros legais desde a citação, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e não destoa dos valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal.
3 – Recurso do Autor provido. Recurso da Construtora/Requerida prejudicado. (Data: 04/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0031101-57.2018.8.08.0024 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Hipoteca)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE BAIXA NA HIPOTECA INSERIDO ERRONEAMENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DE ASTREINTE. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA COMPELIR A PARTE A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso guarda uma especificidade que transcende os limites do mero aborrecimento, já que a garantia real junto ao banco foi feita por terceiro, sem o consentimento da primeira Recorrente, após o pagamento da unidade, com ausência de solução do imbróglio até o presente momento. 2.
Nessa ordem de raciocínio, considero que, não obstante o lapso temporal que possa ter causado transtornos à liberalidade do bem, o quantum deve ser arbitrado observando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, assim, não há falar em aumento do valor fixado (R$ 5.000,00), pois suficiente a compensar o abalo moral sofrido pela vítima sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como surte o necessário efeito pedagógico para o ofensor.
[...] (Data: 10/Nov/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000924-82.2015.8.08.0035 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA NO GRAVAME – DEMORA INJUSTIFICADA – DANO MORAL VERIFICADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A aquisição do imóvel se deu em outubro de 2015, ao passo que o cancelamento do gravame somente se deu em setembro de 2020 – conforme fl. 281 dos autos –, ou seja, aproximadamente cinco anos após a compra da sala comercial. 2. Tal conduta e, principalmente, diante do longo lapso temporal, penso que resta satisfatoriamente demonstrado o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, apto a ocasionar a condenação das partes demandadas ao pagamento de danos morais. 3.
Considerando o bem jurídico tutelado, bem como o ato ilícito perpetrado pelas partes demandadas, penso que o valor fixado em primeiro grau – dez mil reais – deve ser mantido neste grau recursal, sendo suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise. 4. Recurso desprovido
. (Data: 22/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001002-77.2017.8.08.0012 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Compra e Venda)

Considerando, de um lado, o limite estabelecido nesta Corte e, de outro, as circunstâncias do caso, especialmente a demora de três anos para cumprimento da medida liminar,
o montante deve ser reduzido para R$10.000,00.

Por fim, quanto à multa cominada para compelir a obrigação de fazer, ausente comprovação de impedimento absoluto e eficaz para o cumprimento da ordem judicial, não se há de falar em exclusão ou redução.

Como cediço, a natureza coercitiva visa assegurar o adimplemento da prestação, conforme do art. 537 do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Vale registrar que o douto juízo
a quo
limitou o valor da multa diária a R$ 25.000,00, em homenagem aos vetores constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para reduzir o valor d
a
indenização por danos morais a R$ 10.000,00.

Sendo mínima a sucumbência dos apelados, mantenho os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC, haja vista o arbitramento dos honorários no patamar máximo na origem, bem como o provimento parcial do recurso (Tema 1.059/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 17.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Declaro meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.

Sessão presencial 17/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões